Tribunal: TCU
Processo: 042.851/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades cometidas na gestão da saúde municipal (falta de medicamentos, ingerência política na gestão, contratações irregulares e pagamentos indevidos de gratificações e verbas indenizatórias) e nas contratações de hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oriunda de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Saúde) da Câmara Municipal de Cuiabá acerca de diversas irregularidades cometidas na gestão da saúde do município de Cuiabá (falta de medicamentos, ingerência política na gestão, contratações irregulares e pagamentos indevidos de gratificações e de verbas indenizatórias) bem como de contratações irregulares firmadas entre a Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), gestora do Hospital São Benedito e a Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda. (nome fantasia Proclin), durante o período em que o Sr. Huark Douglas Correia (XXX.761.621-XX) exercia simultaneamente cargo de direção na Empresa Cuiabana de Saúde Pública e era representante legal da empresa contratada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Huark Douglas Correia, ex-diretor na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, (CPF XXX.761.621-XX); 9.3. aplicar ao Sr. Huark Douglas Correia, ex-diretor na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, (CPF XXX.761.621-XX) a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação. 9.5. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e à Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, informando-os de que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.